Tribunal: TJBA
Processo: 8010973-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010973-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREUZA QUITERIA DOS SANTOS SEABRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em ação de conhecimento movida pela Agravante em face do Estado da Bahia para cobrança de diferenças salariais relativas ao piso do magistério, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da autora (Comarca de Vitória da Conquista/BA).

II. Questão em discussão

1. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade da decisão que, de ofício, declina da competência territorial em favor do foro do domicílio da parte autora, quando esta, com base na faculdade prevista no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, opta por ajuizar a demanda contra o ente estatal na comarca da Capital.

III. Razões de decidir

1. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece uma regra de competência concorrente, conferindo à parte que demanda contra o Estado a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, o do local do ato ou fato, o da situação da coisa ou o da Capital do respectivo ente federado. Trata-se de uma prerrogativa processual que visa ampliar o acesso à justiça, não podendo ser interpretada de forma restritiva pelo julgador.

2. A competência definida pelo critério territorial é de natureza relativa. Conforme o consolidado entendimento jurisprudencial, materializado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz. A sua arguição é uma prerrogativa exclusiva da parte ré, que deve fazê-la em sede de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência. No presente caso, a decisão foi proferida antes mesmo da citação do réu, o que evidencia a sua manifesta ilegalidade.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, ao analisar a constitucionalidade do referido dispositivo, reforçou o seu caráter de faculdade conferida ao autor, visando facilitar a defesa de seus direitos em juízo. A interpretação do juízo de primeiro grau, ao impor uma escolha à parte, contraria a finalidade da norma e a orientação da Corte Suprema, pois, em vez de facilitar, acaba por restringir o direito de escolha do jurisdicionado.

4. A argumentação do Estado Agravado, baseada na existência de precedentes sobre a competência em execuções individuais de título coletivo, não se aplica ao caso, pois a demanda originária é uma ação de conhecimento autônoma, e não uma fase de cumprimento de sentença. A distinção entre as naturezas das ações é fundamental e impede a aplicação analógica dos julgados mencionados.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, fixando a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8010973-52.2026.8.05.0000
, de
Salvador
, em que figuram como Apelantes CREUZA QUITERIA DOS SANTOS SEABRA e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
6
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator